Tribunal: TJSP
Processo: 0001790-30.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001790-30.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS
PAULO REIS DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-30.2018.8.26.0635 -Voto no 39.259
2
Apelação Criminal no. 0001790-30.2018.8.26.0635
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Marcos Paulo Reis de Moraes
Comarca:
São Paulo
Voto no. 39.259
1. Apela o Ministério Público contra a r. sentença prolatada1 pela MMa.
Juíza de Direito, Dra. FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA, cujo relatório ora se
adota, que absolveu o réu Marcos Paulo Reis de Moraes da imputação tipificada no
artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Propugna o Dr. Promotor de Justiça2, por suas razões, a condenação do
acusado pelo delito de receptação, nos termos da denúncia.
Apresentadas contrarrazões3, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, de lavra da Dra. SILVIA REIKO KAWAMOTO, voltado ao não
provimento do recurso.
É o relatório.
1 Fls. 191/194.
2 Fls. 195/203.
3 Fls. 207/209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-30.2018.8.26.0635 -Voto no 39.259
3
2. Respeitado o entendimento do ilustre membro do Ministério Público, a
pretensão recursal não comporta guarida.
A acusação é de que no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 21h10min,
na Rua Manuel Rodrigues Santiago, no. 1639, Itaim Paulista, nesta Capital, Marcos
Paulo Reis de Moraes conduzia, em proveito próprio, o veículo GM/Chevete, de
placas BJI 7203, cor azul, de propriedade da vítima Renan de Souza Lopes, sabendo
que se tratava de bem produto de crime.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) no dia 17 de janeiro de 2018, a vítima
Renan estacionou o veículo GM/CHEVETE na Rua General Francisco Glicério, número
891, Suzano, para almoçar e, quando saiu para buscá-lo constatou que o carro já não estava
mais no local, motivou pelo qual registrou o Boletim de Ocorrência no 74979/2018 -
Delegacia Eletrônica (fls. 16/17). Entre os dias 17 de janeiro e 16 de fevereiro, o denunciado,
em circunstâncias não esclarecidas, recebeu o veículo, sabendo de sua origem espúria, e
passou a circular com o mesmo pelas ruas desta cidade. No dia 16 de fevereiro de 2018, ou
seja, cerca de um mês após o furto, policiais militares, em patrulhamento de rotina,
avistaram o veículo acima descrito na Rua Manuel Rodrigues Santiago, altura do numeral
1639, ocupado por três indivíduos. Realizada a abordagem, os indivíduos foram
identificados como Marcos Paulo Reis de Moraes (condutor), Orlando Alves Gonçalves
Filho e Fabrício Oliveira da Paixão, em poder dos quais nada de ilícito foi encontrado. Ao
realizarem pesquisa junto ao Copom, os policiais constataram que o automóvel era produto
de furto. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e os envolvidos conduzidos ao Distrito
Policial. Interrogado pela autoridade policial, Marcos Paulo disse que havia adquirido o
veículo havia cerca de 08 meses, sendo pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo
automóvel; no entanto, não soube dar qualquer informação sobre o vendedor. Alegou não
saber da origem espúria do bem. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, bem
como a falta de explicação plausível sobre como obteve a posse do veículo, indicam que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-30.2018.8.26.0635 -Voto no 39.259
4
tinha plena ciência da origem ilícita do bem.”4
Sem embargo da demonstração da materialidade delitiva, conforme já
destacado pela r. sentença, o dominus litis não se desincumbiu do ônus de
comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, que o apelado sabia da origem
criminosa do automóvel.
Na delegacia5, Marcos Paulo negou a prática do crime. Afirmou ter
adquirido o veículo havia cerca de oito meses, pela quantia de R$ 2.000,00. Não
sabia que o automóvel era produto de furto. Não soube fornecer qualquer
informação sobre o vendedor.
Em Juízo, permaneceu silente.
A seu turno, os policiais militares Ozeias Oliveira Silva e José Carlos
Evangelista da Silva, sob a égide do contraditório, não se recordaram dos fatos
descritos na exordial, em razão do tempo decorrido e do sem número de
ocorrências de que participam. No entanto, reconheceram as respectivas assinaturas
firmadas nos termos de depoimento de fls. 4 e 5, na fase inquisitiva.
Nada mais, em Juízo, se produziu.

Na verdade, não se afasta a possibilidade de terem os fatos ocorrido
conforme descrito na exordial; todavia, eles não se encontram suficientemente
demonstrados.
Eventual condenação, pois, se lastrearia exclusivamente em prova
produzida durante o inquérito, afrontando a vedação contida no artigo 155 do
Código de Processo Penal.
Assim, inafastável o non liquet.
4 Fls. 79/80.
5 Fl. 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001790-30.2018.8.26.0635 -Voto no 39.259
5
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador